Tribunal: TJES
Processo: 0032487-55.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032487-55.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSIBIA CADE GERDE

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0032487-55.2019.8.08.0035

APELANTE:
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA:

NASSIBIA CADE GERDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. IMPLANTAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente da recusa injustificada da apelante em custear dois stents necessários para a realização de cirurgia de angioplastia em paciente conveniada. A negativa foi revertida apenas após a concessão de tutela de urgência. Pleiteia-se, no recurso, a exclusão ou redução do valor indenizatório, bem como a exoneração de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora em custear os stents utilizados em cirurgia de urgência configura descumprimento contratual e cláusula abusiva; e (ii) estabelecer se, diante dessa negativa, é devida indenização por danos morais à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das operadoras de planos de saúde é objetiva, nos termos do CDC, arts. 12, 13 e 14, afastando-se apenas diante da comprovação de causa excludente do nexo causal, ônus que recai sobre a ré (CPC, art. 373, II).

4. A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais — como stents — em procedimento de urgência é considerada abusiva, por comprometer diretamente a eficácia do tratamento e agravar o estado de saúde do consumidor, conforme orientação reiterada do STJ.

5. O fornecimento de órteses e próteses indispensáveis ao sucesso de cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de plano de saúde, sendo abusiva cláusula que exclui tal cobertura (STJ, Súmula 83; REsp n. 1.731.762/GO).

A recusa injustificada de cobertura, especialmente em situações de urgência, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, que, no caso concreto, foi adequadamente fixada em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A alegação de culpa do fornecedor pelo atraso no fornecimento do material não afasta a responsabilidade objetiva da operadora.

7. A correção monetária dos danos materiais deve ocorrer desde o desembolso (IPCA-E), com juros de mora pela taxa SELIC-IPCA desde a citação. Quanto aos danos morais, a correção incide desde o arbitramento e os juros moratórios, desde a citação.

8. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de órtese indispensável ao sucesso de cirurgia em situação de urgência configura cláusula abusiva e ato ilícito por parte do plano de saúde.

2. É devida a reparação por danos morais nos casos de recusa indevida de cobertura contratual em contexto de urgência, por agravar o sofrimento do consumidor.

3. A responsabilidade do plano de saúde é objetiva, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de fornecedor de insumos.

4. Os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso, com incidência de juros pela taxa SELIC-IPCA desde a citação.

5. Os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento, com juros de mora pela taxa SELIC-IPCA desde a citação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0032487-55.2019.8.08.0035

APELANTE:
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA:

NASSIBIA CADE GERDE

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A responsabilidade do fabricante, comerciante e fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

Embora o simples inadimplemento contratual não configure, por si só, motivo suficiente para a indenização por danos morais, é reconhecido o direito à compensação quando o dano moral decorre de uma recusa injusta de cobertura pelo plano de saúde, situação que agrava a aflição psicológica e a angústia do segurado.

Nesse sent
ido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O Tribunal de origem afirmou que a parte agravada suportava gravidez de alto risco e necessitava realizar cirurgia cesariana, em situação de emergência. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.865.767/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER PRÓTESE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PESSOA IDOSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é abusiva e enseja reparação por dano moral a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o custeio de prótese necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, em procedimento cirúrgico coberto pelo plano, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

2. Omitido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - AgInt no AgInt no AREsp 1162008/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

Verifica-se que
a apelada necessitava de
realizar
uma cirurgia de angioplastia
e o plano de saúde se negou a cobrir
2 (dois) stents utilizados em cirurgia de angioplastia pela paciente que consistem em órteses, nos termos da definição da ANS, essas configuram em todo dispositivo permanente ou transitório, utilizado para auxiliar as funções de um membro, órgão ou tecido, evitando deformidades ou sua progressão e/ou compensando insuficiências funcionais"

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. REEMBOLSO. LIMITES. VALORES PREVISTOS NO CONTRATO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

2. Ação de obrigação de fazer visando a cobertura de órtese craniana. 3. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como, por exemplo, a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp n. 1.731.762/GO, 3ª Turma, DJe de 28/5/2018).

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ -
REsp
n. 2.192.070/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE SAÚDE. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPLANTAÇÃO DE STENTS E MARCA-PASSO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A orientação adotada no acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ que entende que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marca-passos em cirurgias cardíacas.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.435.928/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas" (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020).

2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.

Precedentes.

3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca dos parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.072.391/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO A ARTIGO DA LEI 9.656/1998. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ABUSIVIDADE VERIFICADA À LUZ DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Com efeito, "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp n. 1.731.762/GO, 3ª Turma, DJe de 28/5/2018 - sem grifo no original) 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

4. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.071.835/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Assim, a recusa da apelante caracterizou ato ilícito e descumprimento contratual,
eis que por via transversa
neg
ou
à apelada o direito de se submeter à cirurgia necessária
e a

fornecer
os materiais essenciais para o sucesso da operação na coluna lombar.

Outrossim, registre-se que somente após o deferimento da tutela de urgência a apelante cessou os entraves burocráticos, permitindo, assim, a realização do procedimento cirúrgico.

Noutra parte, a responsabilidade da apelante é objetiva, não podendo esta se eximir sob o argumento de que o atraso no fornecimento dos insumos ocorreu por culpa do fornecedor.

Esclareça-se que na fixação do
quantum
indenizatório o julgador deve exercer sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela justa reparação, cuidando para que desta não resultem indícios de enriquecimento sem causa do lesado, pois o princípio que deve nortear a indenização é o da punição para prevenir a repetição do ato e garantir a igualdade dos ônus e encargos.

Assim, para a fixação do valor devido a título de danos morais, o julgador deverá atentar-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Além disso, é importante considerar que o arbitramento de um valor excessivo pode dificultar o pagamento da indenização.

Conclui-se, pois, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, pois, embora o dano decorrente do constrangimento sofrido pela apelada seja irreparável, esse montante cumpre tanto a função de compensação para ela quanto de sanção para a apelante.

Acresça-se que em casos de responsabilidade contratual os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e os juros de mora são calculados com a utilização da taxa SELIC-IPCA desde a citação.

Por outro lado, os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA desde a citação.

Por essas razões, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, considerando o bom grau de zelo da profissional; o local de prestação do serviço que é o mesmo onde o advogado mantém seu escritório; a natureza e a importância da causa, que considero de baixa complexidade; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em virtude do efeito translativo do recurso, determino que a indenização a indenização por danos materiais seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA desde a citação. E os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mor pela taxa SELIC-IPCA desde a citação.

Além disso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)